Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-83.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DOVEÍCULO. JURISPRUDENCIA REAFIMADA. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É remansosa a jurisprudência pátria acerca da responsabilidade do proprietário do veículo pelo dano causado por terceiro, a quem confiou sua condução. Culpa in elegendo.
2. Dentro da regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu a prova do fato desconstitutivo do direito do autor. Ocorre que buscou convencer o julgador de que seu irmão seria o proprietário do automóvel, apesar de registrado em seu nome, com documento público com indícios de contrafação. Não bastasse, os testemunhos colhidos, que merecem ser analisados com cautela pela proximidade das testemunhas com a parte, ou porque prestados com base em suposição, se mostraram insuficientes para comprovar a transferência da propriedade da coisa entre os demandados. Remessa de cópia do documento ao Ministérios Público na forma do art. 40 do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.